Tribunal: TCU
Processo: 010.710/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7163/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.710/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Estevam de Amorim Sobrinho (XXX.698.628-XX); Saleh Mahmoud Abdul Razzak (XXX.080.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Rainerio Brito de Oliveira (XXX.682.985-XX), Gianni Passamani (XXX.583.907-XX) e Waldir Marcelo Dantas Wanderley (XXX.306.074-XX), procedendo ao sobrestamento das suas análises, conforme determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .